Tribunal: STF
Processo: HC 66213
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PORQUE CERCEADA
A DEFESA DO PACIENTE, AINDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUANDO NÃO OUVIDA
SOBRE DETERMINADA PROVA, JUNTA APÓS A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE (NO RECURSO ORDINÁRIO).
INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE PREJUIZO, PORQUE A SENTENÇA, QUANTO A
REINCIDENCIA, SE BASEOU EM CERTIDÃO ANTERIOR, DE QUE O RÉU TIVERA
CONHECIMENTO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO NESSE PONTO.
E NÃO CONHECIDO, POR INCOMPETENCIA DO S.T.F. (ART. 119, I, 'H' DA
C.F.), ENQUANTO OBJETIVA REFORMA DE DECISÃO IRRECORRIDA DE JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, DENEGATORIA DE PROGRESSAO PARA REGIME PRISIONAL
ABERTO.